Tribunal: TJES
Processo: 5002349-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.

F
ORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PADRONIZADO MAS NÃO PARA A DOENÇA DO AGRAVADO
.
REGISTRO NA ANVISA. INDICAÇÃO
NA BULA
. TEMA 106 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Apesar de o
medicamento EVEROLIMO
não ser padronizado para a doença
que acomete o agravado, a bula registrada
pela ANVISA
o indica para
o tratamento de
pacientes com astrocitoma subependimário de células gigantes (SEGA) associado a complexo de esclerose tuberosa (TSC)
.

2.
O tema 106 do STJ decidiu pela obrigatoriedade de o poder público fornecer
os
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que os requisitos para sua concessão sejam preenchidos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELISIANI POLATO BARCELOS VIEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.

F
ORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PADRONIZADO MAS NÃO PARA A DOENÇA DO AGRAVADO
.
REGISTRO NA ANVISA. INDICAÇÃO
NA BULA
. TEMA 106 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Apesar de o
medicamento EVEROLIMO
não ser padronizado para a doença
que acomete o agravado, a bula registrada
pela ANVISA
o indica para
o tratamento de
pacientes com astrocitoma subependimário de células gigantes (SEGA) associado a complexo de esclerose tuberosa (TSC)
.

2.
O tema 106 do STJ decidiu pela obrigatoriedade de o poder público fornecer
os
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que os requisitos para sua concessão sejam preenchidos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
M. B. P representado por sua genitora Elisiani Polato Barcelos
Vieira

RELATOR
A
:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se

de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus na
ação ordinária nº 5003293-44.2023.8.08.0047
ajuizada por
M. B. P representado por sua genitora Elisiani Polato Barcelos
,
que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
EVEROLIMO 5MG/comp – 30 comp/mês
pelo período que for necessário, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id 7421769), o Estado agravante aduz que não estão presentes os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamento não padronizado, haja vista que não houve comprovação por meio do laudo médico da ineficácia dos medicamentos padronizados para a doença que acomete o agravado.

Afirma que foi requerido administrativamente o medicamento
EVEROLIMO
para a doença indicada no PCDT/CONITEC/MS, entretanto, seu pedido foi negado tendo em vista o mesmo, não é indicado para condição clínica apresentada por ela.

Defende que não restou comprovada a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, nem tampouco a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, razão pela qual a pretensão da parte autora merece ser julgada improcedente, sob pena de violação à jurisprudência vinculante que ensejou o Tema 106, STJ, e aos arts. 373, I, 927, III, ambos do CPC.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo des
provimento do recurso.

Pois bem.

O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento
oncológico
com registro na ANVISA
padronizado
pelo SUS, porém,
não para a indicação médica do agravado
.

Os laudos médicos acostados aos autos da ação principal (Id 27012052)
afirmam
que o agravado possui 13
(treze)
anos de idade e apresenta diagnóstico de
Complexo de Esclerose Tuberosa (CID Q85)
, de
SEGA – astrocitoma subependimário de células gigantes
, bem como indicam as
evidências científicas
que respaldam o uso do medicamento
EVEROLIMO
para pacientes com complexo de esclerose tuberosa, sendo o único tratamento para o tumor
deastrocitoma subependimário de células gigantes
associado ao complexo de esclerose tuberosa.

Na
bula
do medicamento
aprovada pel
a ANVISA consta como indicação exatamente o diagnóstico clínico do agravado:
pacientes com astrocitoma subependimário de células gigantes (SEGA) associado a complexo de esclerose tuberosa (TSC).

Igualmente, consta da Nota Técnica 179195 juntada no Id 34183697 dos autos de origem parecer favorável do NAT-JUS deste Tribunal para o fornecimento do fármaco para o agravado, haja vista que é acometido de doença rara motivo pelo qual o medicamento pode se constituir em opção terapêutica pra o tratamento de condições clínicas semelhantes das que o aflige.

Portanto, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – Tema 106), restam preenchidos os requisitos para a concessão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS para a doença (comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência).

Diante do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões